Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708035-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ACOUGUE E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LEBLON LTDA, RAQUEL DA SILVA MESQUITA MARQUES Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. REALIZAÇÃO HÁ MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO CREDOR EXEQUENTE. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito. 3. Os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do Sisbajud, Renajud, Infojud e eRIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais.Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. 4. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 5. A pesquisa permanente e reiterada no referido sistema, nos termos pleiteados pelo agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos da devedora que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 6. Não há elementos que indiquem a necessidade de renovação das pesquisas realizadas há menos de 1 ano. 7. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu a pesquisa de ativos em nome dos agravados, por meio do SISBAJUD de forma reiterada (ID no 44461043). 2. O agravante, em suma, alega que que a medida pleiteada é cabível pois a ferramenta possibilita a limitação temporal do período de busca dos recursos financeiros. 3. Sustenta que o pedido de nova diligência de pesquisas para localização de valores passíveis de penhora não causa qualquer prejuízo às recorridas nem ao Poder Judiciário. 4. Diz que o indeferimento da pesquisa e a falta de prosseguimento da ação acarretam o início do prazo prescricional. 5. Afirma que com a utilização da ferramenta conhecida como ‘Teimosinha” junto ao SISBAJUD, consubstanciada na reiteração automática de bloqueio no referido sistema, não é necessário um protocolo para cada dia de efetivação da medida. 6.Tece considerações sobre a ausência de violação ao direito de privacidade das devedoras, empresa e pessoa física, e apresenta precedentes favoráveis à sua tese. 7. Pede a atribuição de efeito suspensivo (ativo) para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome das devedoras, via SISBAJUD (de forma reiterada). No mérito, pugna pela reforma da decisão. 8. Preparo recolhido (ID no 43694109 e 43694110). 5. O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido (ID n° 44461043). 6. Contrarrazões apresentadas (ID n° 44569910). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 9. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 10. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de efeito suspensivo ativo, proferi a seguinte decisão (ID no 44461043): “6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 9. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 10. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão no 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 12. A jurisprudência do STJ orienta que a medida pleiteada se condiciona à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 13. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 14. Na origem, a última pesquisa SISBAJUD foi realizada em 27/11/2022(ID no 143820070), a qual teve êxito parcial em localizar ativos nas contas bancárias de titularidade dos devedores, mas em valor insuficiente para o pagamento da dívida. Depois foram adotadas outras medidas com o intuito de auxiliar o credor na persecução do crédito, sem sucesso. Todas as pesquisas foram realizadas a menos de um ano. 15. A pesquisa permanente e reiterada no referido sistema, nos termos pleiteados pelo agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos da devedora que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir o efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 18. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Após, intimem-se osagravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se.” 13. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, em especial, a transcorrência de pequeno lapso temporal desde a realização das últimas pesquisas, no mérito, adoto as mesmas razões próprias de decidir e nego provimento ao recurso. 14. Confirmo a decisão agravada. 15. Registre-se que, na origem, o processo encontra-se suspenso até 28/11/2023 (CPC, art. 921, inciso III). Dispositivo 16. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 17. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 20. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 17 de abril de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro